Tribunal: CARF
Processo: 10945.001271/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.001271/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.244 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
DEBORA CRISTINA WEIRICH WANG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada por
via postal. É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.001271/2009-12
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001271/2009-12

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 191/201), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 174/182), proferida em sessão de 29/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 06-36.208, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Curitiba/PR (DRJ/CTA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 131/133), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO. APURAÇÃO
MENSAL. TABELA PROGRESSIVA ANUAL.
O acréscimo patrimonial da pessoa física, não justificado por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeito à incidência do imposto de renda. A apuração desse
acréscimo patrimonial deve ser feita por meio de demonstrativo mensal de recursos e
dispêndios, tributando-se os saldos negativos com base na tabela progressiva anual.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
INFORMADO NA DECLARAÇÃO DO ANO-ANTERIOR. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, o saldo em dinheiro informado pelo
contribuinte na declaração de bens e direitos só pode ser considerado como origem de
recursos no início do ano-calendário seguinte se houver comprovação da existência do
valor declarado.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS EM DINHEIRO.
A alegação do recebimento de empréstimos em dinheiro deve vir acompanhada de
provas inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva
transferência do numerário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2005 e 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-
fls. 2; 116/124) e Relatório Fiscal devidamente lavrado (e-fls. 106/115), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima mencionada,
para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF dos Exercícios de 2006 e 2007 (anos-calendário 2005 e 2006):
Imposto
R$ 95.103,71
Juros de Mora
R$ 14.519,62
Multa Proporcional
R$ 71.327,78
Valor do crédito tributário apurado
R$ 180.951,11

Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal e do Auto de Infração os valores
apurados decorreram da constatação das seguintes irregularidades:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001271/2009-12

- Acréscimo Patrimonial a Descoberto nos meses de agosto de 2006, julho a
dezembro de 2007, no Termo de Verificação Fiscal consta que a contribuinte teve um
acréscimo patrimonial elevado nos anos-calendário de 2006 e 2007, em especial pela
aquisição de imóvel pelo valor de R$ 465.000,00, incompatível frente aos rendimentos
declarados.

A contribuinte informa em sua DIRPF a aquisição deste imóvel e apresenta cópia
do Contrato Particular de Empréstimo realizado entre a contribuinte e o Sr. Wang Min
no valor de R$ 100.000,00 em 15/12/2006 e do contrato de empréstimo realizado com a
Sra Wang Yunhui no valor de R$ 100.000,00 em 15/12/2006. Ainda, apresenta cópia do
Contrato de Empréstimo em dinheiro para fins de aquisição do imóvel, celebrado entre a
contribuinte e a empresa Quatro A Investimentos e Agronegócios Ltda no valor de R$
240.000,00 em data de 04/04/2007.

Relata a Fiscalização que na Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel
anteriormente citado, consta que a contribuinte adquiriu em 24/07/07 com o pagamento
de R$ 225.000,00 no ato da assinatura e o restante seria dividido em parcelas, com a
primeira vencendo em 24/08/07. A empresa Quatro A Investimentos e Agronegócios
abriu em 25/01/2007, com capital social de R$ 25.000,00 e nos livros contábeis não
consta nenhum valor expressivo como entrada de caixa, nem empréstimo supostamente
efetuado, coincidente em datas e valores. Informa a Fiscalização que no quadro
societário constam como sócios o Sra Wang Yunhui, Wang Min e a própria contribuinte
que consta como responsável pela empresa.

Relata ainda que na 4a alteração contratual, em 04/04/2007, entra na sociedade o
Sr. Wang Xião Ying marido da contribuinte que integraliza o montante de R$
170.000,00. Ressalta a Fiscalização que a empresa não apresentava suporte financeiro
para o empréstimo de R$ 240.000,00, sendo que no balanço patrimonial encerrado em
31/12/2007 a empresa apresentava somente um capital social no valor de R$ 25.000,00
e não de R$ 200.000,00 como informou a contribuinte, bem como não foi apresentado
quaisquer bens ou direitos a receber. Foram apresentados contratos de câmbio da
empresa com data de ingresso de valores posterior à data da aquisição do imóvel pela
contribuinte, bem como dos empréstimos por ela alegado, não servindo de prova para
justificar acréscimo patrimonial.

Consta, ainda, do Termo que os sócios Wang Yunhui e Wang Min, constam
como dependentes na DIRPF 2006 de Wang Xião Yong, marido de Débora C. Weirich
Wang, porém não constam bens ou direitos em nome dos dependentes, bem como
rendimentos tributáveis superiores a R$ 13.968,00.

Relata que ao mesmo tempo Wang Yunhui e Wang Min entregaram DIRPF 2006
e na declaração informaram “Economia trazida do exterior no valor de US$ 50.000,00”,
cada um, informa ainda que na DIRPF 2007 repetem a mesmas informações.

Descreve a Fiscalização que por meio de MPF-Diligência intimou Wang Yunhui
e Wang Min para comprovar a transferência de valores do exterior para o Brasil, uma
vez que declararam tais empréstimos em DIRPF; contudo, tais intimações retornaram
devido a recusa do seu recebimento.

A Fiscalização relata que os empréstimos, tanto das pessoas físicas, quanto da
pessoa jurídica, não foram comprovados, não tendo sido apresentados documentos da
efetiva transferência de numerário, do exterior para os credores, e destes para a
contribuinte sob fiscalização.

Informa também que a contribuinte não conseguiu comprovar a existência no
término do ano de 2005 e 2006 as disponibilidades financeiras declaradas e nem que
estes valores já tinham sido tributados, o que inviabilizou o seu aproveitamento como
recursos para justificar o acréscimo patrimonial.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001271/2009-12

A contribuinte apresentou impugnação tempestiva com as seguintes alegações:

Os Sr Wang Min, Wang Yunhui são casados, ambos residiram na China até a
data de 18/08/2005, quando emigrou para Santa Terezinha sendo que quando vieram
para Brasil por visto da união família concedido pelo Cônsul, em razão ter um seu filho
residente no Brasil, casado com a Autuada.

Como pode verificar no extrato bancário do banco da china no Sucursal em
Shanghai na conta de Sr Wang Yunhui foram retirados US$ 104.000 (cento e quatro mil
dólares americanos) como consta no extrato de janeiro de 2004 a março de 2004.

Com intenção de imigrar no Brasil já que o Filho mandou carta de convite para
vir morar no Brasil.

Após, passado o processo do visto que demora em torno de 6 a 8 meses,
Chegaram ao Brasil no dia 08/08/2005.

Assim, que chegaram ao Brasil foram confeccionados o seus respectivos
documentos de identidade, e no abril de 2006, foram inscritos seus respectivos CPF na
Receita Federal.

Sendo que no dia 05/04/2006 declarou o dinheiro trazido da china nas
Declarações de imposto de renda como consta na declaração de bens.

Ainda, no dia 15 de dezembro de 2006 ambos assinariam dois contrato de
empréstimo com assinatura reconhecida pelo cartório com duas testemunhas na fls. 7 a
fls. 8.

Se não bastasse isso, foram declarados nas respectiva declaração de
subsequente no exercício de 2008 os empréstimos, assim como na declaração da
autuada, e dos Srs Wang Min, Wang Yunhui como anexa na declaração dos impostos
da renda.

Para dirimir qualquer dúvida em questão da validade do empréstimo traz a
jurisprudência administrativa que diz o seguinte:
SFÚS2298 – IRPF – NULIDADE – São pressuposto de nulidade do lançamento
somente aqueles constantes do art. 59 do Decreto n.o 70,235, de 1972. NUMERÁRIO
EM CAIXA – Tendo o contribuinte declarado regularmente a existência de numerário
em caixa no último dia do auto-base imediatamente anterior e entregue sua declaração
de ajuste anual antes do início da ação fiscal, tal valor deve ser computado para o fim
de apuração de variação patrimonial. CONTRATO DE MÚTUO – Estando o valor do
empréstimo lançado nas declarações tanto do mutuante como do mutuário, derem ser
considerados válidos os como contratos de mútua, mesmo que não registrados.
Preliminar rejeitada. Recurso provido (1o CC Ac. 104-17.409 4a C. Rel. José Pereira do
Nascimento DOU 24.08.200 - p. 3)

Outro ponto relevante, autuada é casado com Sr Wang Xiao Yong com
comunhão parcial dos bens como consta na fls. 96 é justificado já que o marido da
autuada também é provedor da família, que comprovou que não houve variação
patrimonial.

Assim, seja declarada improcedência da presente auto de infração.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme teses sintetizadas na ementa em linhas pretéritas transcrita, sendo o
recorrente cientificado da decisão de piso em 12/04/2012 (e-fl. 189).
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, datado em sua subscrição de 27/04/2012 (e-fl. 201),
protocolado em 15/05/2012 (e-fl. 191), alegando ser protocolado no prazo legal, o sujeito
passivo, reiterando termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a
fim de cancelar o lançamento.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001271/2009-12

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho, sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio para este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade,
especialmente alegando que vem “respeitosamente, no prazo legal, (...) apresentar seu
Recurso” (e-fl. 191), bem como de datar a peça com “Foz do Iguaçu, 27 de Abril de 2012”, o
recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco relativo a tempestividade, uma vez que
interpõe sua peça recursal após o trintídio legal na forma do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, se deu em
12/04/2012, quinta-feira, conforme aviso de recebimento nos autos (e-fl. 189).
Enquanto isso, o protocolo efetivo do recurso voluntário foi em 15/05/2012
(terça-feira) (e-fl. 191), quando já vencido o prazo.
Logo, malgrado alegue o recorrente já introdutoriamente ser tempestivo o seu
recurso e datar a sua peça recursal com data que seria tempestiva, o certo é que o protocolo se
deu a destempo, de modo que, conforme bem sinaliza o aviso de recepção constante nos autos,
aplica-se a Súmula CARF n.o 9 ao caso em análise.
Portanto, não é possível conhecê-lo.
Aliás, diversos são os precedentes recentes desta Turma para intempestividade, a
teor dos Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019. Ademais, na última sessão deste Colegiado, em
Agosto/2020, tivemos os Acórdãos ns.o 2202-007.075, 2202-007.124 e 2202-007.129.
Cuida-se, ainda, por decorrência, de aplicação de enunciado sumular deste
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF), a teor da Súmula CARF n.o 9, veja-se:
Súmula CARF n.o 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.244 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.001271/2009-12

A dita súmula teve por suporte os paradigmas: Acórdão n.o 102-46574, de
01/12/2004, Acórdão n.o 104-20408, de 26/01/2005, Acórdão n.o 106-14266, de 21/10/2003,
Acórdão n.o 107-07076, de 20/03/2003, Acórdão n.o 108-07562, de 16/10/2003, Acórdão n.o
201-68026, de 20/05/1992, Acórdão n.o 202-08457, de 21/05/2003, Acórdão n.o 202-09572, de
14/10/1997, Acórdão n.o 201-71773, de 02/06/1998, Acórdão n.o 203-06545, de 09/05/2000.
Demais disto, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital